Tribunal: STF
Processo: RE 1400460
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PÚBLICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ASSOCIAÇÃO PÚBLICA. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES DE SEGURIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição da República alcança apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado, pois almeja incentivar a sociedade civil a suprir as deficiências da atuação estatal. 



    Logo, associações públicas não se qualificam como entidades beneficentes de assistência social para fins do gozo da imunidade frente a contribuições de seguridade social. Precedentes” (fl. 11, e-doc. 71).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37, o inc. II do art. 146, o inc. II do art. 150 e o § 7º do art. 195 da Constituição da República e anota “ trata(r)-se a irresignada de Consórcio Público de Direito Público, constituído sob a forma de associação pública de natureza autárquica (art. 41, IV, CC), que presta serviço de saúde gratuito (SUS) à população da ordem de 265 mil habitantes dos 11 (doze) municípios consorciados, todos da região do Vale do Rio Jacuí, nos termos dos arts. 1º, 2º e 4º, XIV, do seu Estatuto (Doc. 02 da Inicial)” (fl. 15, e-doc. 86).



    Sustenta que “as entidades públicas de assistência social, tal qual reconhecido para as pessoas de direito privado, também necessitam da imunidade descrita no § 7º do art. 195” (fl. 33, e-doc. 86).



    Alega que “o acórdão recorrido viola o princípio da isonomia tributária insculpido no art. 150, II, da CF, no que tange ao regime jurídico consorcial, pois estabelece distinções fiscais a entidades que perseguem idênticos valores constitucionais apenas por conta da distinção da natureza jurídica entre elas consórcio público de direito privado e consórcio público de direito público o que não é minimamente razoável” (fl. 36, e-doc. 86).



    Observa que, pela “inexistência de lei complementar específica que regulamente a concessão da imunidade do § 7º do art. 195 da CF, deve ser empregado o art. 14 do CTN, o que foi arbitrariamente desconsiderado pelo decisório atacado, que violando o art. 146, II, da CF e o Tema 32 do STF, de efeito vinculante, inovou inconstitucionalmente na ordem jurídica ao criar requisito concessório do favor fiscal em debate que não tem previsão na Constituição Federal” (fl. 44, e-doc. 86).



    Argumenta “não pode(r) prosperar o acórdão atacado que negou tal direito sob o fundamento de que a Recorrente é pessoa jurídica de direito público porque o critério utilizado pelo decisório guerreado não faz parte do elenco de requisitos do art. 14 do CTN, configurando arbitrariedade a merecer a devida reforma por essa colenda Turma” (fl. 50, e-doc. 86).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    Na espécie, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 37, ao inc. II do art. 146 e ao inc. II do art. 150 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    4. Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, a autora é associação pública constituída pela Lei n. 8.080/90, ou seja, pessoa jurídica de direito público (…).



    Acompanho a orientação desta 2ª Turma, a qual tem por fundamento o entendimento do STF (1ª Turma - AgRg no AgRg no RE 831.381/PR, 09-03-2018), no sentido da inviabilidade de uma entidade pública, como autora, ser beneficiada com a imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição da República. (…)



    A seguir reproduzo a fundamentação do voto do Des. Fed. Rômulo Pizzolatti, quando do julgamento da Apelação nº Nº 5022551- 29.2013.4.04.7001/PR (24/07/2018) à unanimidade por esta 2ª Turma: (…)



    ‘É incontroverso que o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema tem natureza jurídica de autarquia, questionando a União Federal, em sua apelação, a possibilidade de ser aplicada a tais entidades a imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: (…)



    De fato, a limitação prevista no dispositivo em exame não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente ‘as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei’, pois tal imunidade tributária visa a justamente incentivar a sociedade civil a atuar em colaboração com o Estado em áreas onde este é deficitário, de modo que apenas aquelas entidades beneficentes de direito privado que prestam serviços de assistência social é que devem ser contempladas com o benefício fiscal, desde que atendidos os requisitos legais. (…)



    Conforme corretamente assentou a demandada, ‘se o Estado cria uma autarquia ou uma fundação para desenvolver tal mister não há qualquer benevolência no ato, mas sim, simples cumprimento de obrigação Estatal, destarte, não há sentido jurídico em incentivá-la através de isenção ou imunidade, vez que o próprio Estado está cumprindo sua função’, de tal forma que ‘para tais entidades falta a característica de beneficente, pois o Estado não está a fazer filantropia, nem ato de humanitarismo ou caridade, e sim, cumprimento seu mister constitucional’. Além disso, destaca a União Federal outro ponto relevante, qual seja, o de que ‘o custeio da seguridade social é obrigação de toda a sociedade e de todo o aparelho estatal, nos três níveis da federação’. 



    (…) é da própria natureza da entidade autárquica não se enquadrar na hipótese do §7º do artigo 195 da Constituição Federal, não sendo necessário, como sustenta o autor, que o legislador tivesse explicitamente excluído, do seu campo de abrangência, as pessoas jurídicas de direito público ’



    Sendo improcedente a demanda, a parte autora deverá arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência” (fls. 4-9, e-doc. 71).



    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.080/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TEMA 459: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.166.698-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.5.2016” (ARE n. 960.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.8.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM,OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.670-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.8.2017). 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional” (RE n. 642.442-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 8.9.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora